Tribunal: TJDFT
Processo: 0720070-14.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Apelação. Ação acidentária.
1. Faz jus ao auxílio-acidente o segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que exercia.
2. Constatado o nexo causal entre a lesão e a atividade laboral, é devida a concessão do auxílio-acidente desde o dia seguinte ao término do auxílio-doença acidentário.